Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ASSOCIAÇÃO. VALOR DO TERRENO INCLUÍDO NO FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de demanda de repetição de indébito por valor indevidamente cobrado c/c indenização por atraso de obra, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.428,57, a título de devolução de valor indevidamente pago pela aquisição do terreno, bem como ao pagamento de R$ 5.505,89, a título de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da cobrança relativa ao valor do terreno, a necessidade de sua restituição e a aplicação da regra da restituição em dobro; (ii) a aplicação da exceção de contrato não cumprido, de forma a afastar a responsabilização da Construtora por lucros cessantes; (iii) a fixação dos lucros cessantes com base no valor de mercado do aluguel de imóvel similar; e (iv) a possibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da restituição do valor do terreno. 3.1. O contrato de compra e venda de terreno com mútuo para construção de unidade habitacional firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal, no qual a ré figura como interveniente e incorporadora, estabelece expressamente que o valor de R$ 4.329,22 seria destinado especificamente destinados à aquisição do terreno, vedando qualquer outro tipo de cobrança fora do contrato, sob pena de nulidade e caracterização de fraude. 3.2. A cobrança posterior do valor do terreno configura duplicidade indevida, violando as disposições contratuais e a boa-fé objetiva. Neste sentido, acórdão 2020595 da 2a Turma Cível. 3.3. A posterior cobrança desse mesmo valor, por meio de confissão de dívida, configura conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva, não havendo justificativa plausível para o engano, de modo que é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Da exceção de contrato não cumprido. 4.1. O art. 476 do Código Civil, que prevê a exceção de contrato não cumprido, se aplica à hipótese em análise, considerando que, nos autos do processo 0702543-96.2024.8.07.0009 foi proferida sentença de mérito reconhecendo a legitimidade da cobrança quanto aos valores referentes ao ICC/DF e o inadimplemento do ora recorrido. 4.2. Por se encontrar inadimplente quanto a parcela dos valores devidos, não poderia o recorrido exigir a entrega das chaves, conforme previsto no contrato. Neste sentido: Acórdãos 1882550, 1987861, 1882550 e 1875986.
5. Prejudicados os pedidos do autor de reforma da sentença para que sejam os lucros cessantes fixados com base em aluguel de imóvel similar e de sua cumulação com a cláusula penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recuso da ré conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por lucros cessantes. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido, para reconhecer a repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 4.428,57 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 8.857,14 (oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), mantidos os critérios de atualização fixados na sentença. Sem custas e honorários

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020595, 0710747-32.2024.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1882550, 0709867-67.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1987861, 0747473-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1882550, 0709867-67.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1875986, 0714564-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.